Tribunal: TJSP
Processo: 0001495-36.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de concessão de prisão albergue domiciliar ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Reeducanda atualmente cumpre pena em regime semiaberto – Concessão da benesse pretendida somente aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, nos termos artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal – Não basta mera

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de concessão de prisão albergue domiciliar ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Reeducanda atualmente cumpre pena em regime semiaberto – Concessão da benesse pretendida somente aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, nos termos artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal – Não basta mera juntada de certidão de nascimento de filho menor para demonstrar direito à prisão domiciliar, é preciso comprovar a imprescindibilidade aos cuidados das crianças - Inaplicabilidade do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e da decisão proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641 – Por derradeiro, pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas não apreciado pelo douto Magistrado das Execuções Criminais – Necessidade, sob pena de supressão de instância. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.